Tribunal: STF
Processo: MS 39634
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ipiranga Asfaltos S/A, em 6.3.2024, “em face do órgão Colegiado, com VOTO vencedor da Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça STJ, Sr. Ministro OG. FERNANDES, Relator do AgInt no Recurso Extraordinário – PSusOr nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2216188(2022/0302481-8 – 27/02/2024” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que “interpôs Recurso Especial contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não ADMITIU o RECURSO ESPECIAL, sob o argumento de fragrante intempestividade” (sic, fl. 2, 
e-doc. 1).



    Informa que “a decisão do Presidente do TJSP inadmitiu o Recurso Especial (DECISÃO – fls. 542) NÃO POR CONTA de feriado ou coisa que o valha, mas por conta de não reunir condições de admissibilidade pela alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 105, da Constituição Federal de 1988, conforme fls. 542. Logo, o Recurso Especial é tempestivo, e, por consequência, deve a decisão ser revalorada, na medida em que a decisão contrariou o parágrafo único do artigo 932 do NCPC, violando texto de lei; diante do que a DECISÃO de fls. 542 da reclamação é ilegal e arbitrária, devendo, liminarmente, ser oportunizada sua aplicação, sob pena de causar dano irreparável a Impetrante e contrariar o princípio da primazia do julgamento de mérito insculpido no Código Processual Civil” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o Recurso de Agravo que INADMITIU o Recurso Especial ocorreu com fundamento no art. 105, inciso III, letras ‘a’, da Constituição Federal, e não por não ter comprovado os feriados; mas mesmo assim, é nítido de que ocorreu a comprovação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “em DECISÃO monocrática, a i. Relatora não conheceu do Recurso Especial por suposta intempestividade, nos termos do art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter sido demonstrada a ocorrência dos Feriados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “não houve falta e comprovação a ensejar vício que impossibilitasse a análise do Recurso Especial interposto. O que houve foi um apego burocrático exacerbado acerca da natureza do documento comprobatório juntado, com o intuito de não apreciar o mérito do Recurso, com isso negando a prestação jurisdicional à Impetrante e, consequentemente, negando vigência ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito insculpido no Novo Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Posto isto, e considerando de que está comprovada a liquidez e certeza que a ampara a pretensão da Impetrante; e considerando de que está demonstrada a irreparabilidade da postergação do seu direito, com fulcro no Art. 7º, II da Lei 12.016/2009, c/c o Art. 300 do CPC, requer a Vossa Excelência:



    a) Em caráter preventivo, a concessão da medida liminar, initio litis e inaudita altera pars que, antecipando os efeitos da tutela pretendida, seja determinado à autoridade impetrada, qual seja, o órgão Colegiado, com VOTO vencedor da Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça STJ, 
Sr. Ministro OG. FERNANDES, Relator do AgInt no Recurso AREsp nº 2216188/SP (2022/0302481-8) autuado em 26/09/2022, que negou CONHECIMENTO ao Agravo interno interposto, contrariando o direito líquido e certo da IMPETRANTE de complementar a documentação exigível, nos termos do Art. 932, Parágrafo Único; com determinação para que seja oportunizado a Impetrante a regra do parágrafo único do art. 932 do NCPC, com o consequente julgamento do mérito do Recurso Extraordinário – AREsp nº 2216188/SP (2022/0302481-8);



    b) Caso não seja concedida a liminar pleiteada, seja determinada a suspensão dos autos do Recurso Extraordinário – PSusOr nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2216188(2022/0302481-8 – 27/02/2024); l) EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2216188(2022/0302481-8 de 29/02/2024), sem o trânsito em julgado dos mesmos, até o julgamento definitivo do mérito do presente Mandado de Segurança; c) No mérito, tendo em vista o direito líquido e certo da Impetrante, seja julgada procedente em definitivo a segurança requerida, em todos os seus termos, conforme preconiza a Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, questiona-se acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Interno no Agravo em Recuso Especial n. 2.216.188/SP. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 
3. Agravo interno desprovido” (e-doc. 11).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



      7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora